Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706437-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BOM AMIGO PIZZA E BAR LTDA, GRACYANE DA SILVA ASSIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 224090432 do processo n. 0700192-90.2023.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Bom Amigo Pizza e Bar Ltda. e Gracyane da Silva Assis, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, MTE-RAIS e Prevjud, para fins de obtenção de informação a respeito da existência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 69063505), o banco agravante narra não ter logrado êxito na busca por patrimônio penhorável das devedoras. Sustenta que a finalidade da execução é a satisfação do crédito do exequente e que as medidas adotadas para localização de bens devem se basear no princípio da cooperação, nos termos do art. 6o do CPC. Argumenta, assim, ser cabível a realização de pesquisas nos sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, MTE-RAIS e Prevjud. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a consulta nos sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, MTE-RAIS e Prevjud. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 69063508 e 69063507). Em razão de prevenção (ID 69068532), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 222079327 do processo de referência, a exequente/agravante apresentou petição requerendo a realização de pesquisa via sistemas Srei, Censec, Cnib, Simba, Dimob, Navejud, MTE-RAIS e Prevjud, com a finalidade de obter informações a respeito de bens passíveis de penhora. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 224090432), in verbis: (...) O credor requer sejam realizadas pesquisas no SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTERAIS e PREVJUD. Os serviços de convênio do SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) não carecem da intervenção do Poder Judiciário, porque são de acesso universal e estão disponíveis para qualquer pessoa interessada, seja de forma gratuita ou onerosa, a fim de averiguar propriedade imobiliária registrada em nome do devedor. Frise-se que no site do Conselho Nacional de Justiça, especificamente no campo atinente ao SREI, informa que este sistema trata-se de ferramenta que oferece diversos serviços on-line, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, dentre outros. Portanto, no caso concreto, o exequente não possui legítimo interesse para acionar o Poder Judiciário em pesquisas no SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, devendo acessá-lo por suas próprias forças e segundo seus interesses localizados. No mesmo sentido: (...) Descabe, portanto, a realização de pesquisa no SREI. Quanto ao mais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: (...) Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. O SIMBA, por seu turno, constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n ° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e Resolução n.o 140/2014 do CSJT. A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, somente devendo ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos (Acórdão 1610152, 07007213620228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, não houve qualquer demonstração pela parte exequente de indícios de fraude ou ocultação de patrimônio. Ademais o referido sistema não destina à busca de bens e valores, objetivo fim do processo de execução. Nessa perspectiva, indefiro a consulta ao referido sistema. Frise-se, por derradeiro, que as consultas aos sistemas disponíveis já foram realizadas pelo juízo, cabendo, agora, ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. (...) Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 19/3/2024 (ID 190481152) e que, para localizar patrimônio penhorável, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 211258946 e anexos). Em 3/10/2024, houve o indeferimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e da inclusão do nome das executadas nos cadastros de inadimplentes (ID 213333084). Registra-se que, contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento (autos n. 0746274-72.2024.8.07.0000), pendente de julgamento. No dia 17/12/2024, foi realizada pesquisa no sistema Sniper, que também foi infrutífera (ID origem 221177895). Diante das diversas diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução (ID 145228326), há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora